Tribunal: CARF
Processo: 10980.927100/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.927100/2009-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-008.488 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Embargante
CONSTRUTORA TOMASI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO/OMISSÃO
DISPOSITIVOS
DA
LEGISLAÇÃO.
NÃO
CONSTATADA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria
enfrentada no acórdão embargado.
Constatada a inexistência de contradição ou de omissão na análise dos
dispositivos da legislação no acórdão embargado, rejeita-se a pretensão da
embargante.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.483, de 18 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10980.926597/2009-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.927100/2009-99
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.927100/2009-99

Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela recorrente, ao
amparo do art. 37 do Decreto n. 70.235/72 e do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 em face de acórdão que negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a pedido de
compensação de créditos de PIS/PASEP, cujo crédito pleiteado decorreria da crédito pleiteado
decorre da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do §1o do art. 3o da Lei n. 9.718, de
1998, quanto à impossibilidade de ampliação da base de cálculo para o referido tributo.
Ao enfrentar a questão, ainda que o direito abstrato ao crédito pelo alargamento da
base de cálculo seja matéria pacífica na Turma, decidiu-se pelo não provimento do recurso
voluntário em razão de carência probatória.
Cientificada do referido Acórdão, a empresa apresentou os Embargos de
Declaração, alegando que houve erro material do referido julgado quanto a questão da análise
probatória, afirmando que juntou aos auto, além da planilha de cálculo, “Livros Razões
Analíticos do período correspondente ao crédito objeto de compensação, e também a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, documentos plenamente
hábeis e suficientes para a constatação do crédito”. (fl.113)
Diante disso, requer que o vício apontado seja sanado a fim de que o acórdão seja
modificado e o recurso voluntário seja provido.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, mediante petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.927100/2009-99

Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos arestos, o
Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fls. 122 a 124, admitiu os
aclaratórios interpostos.
Avaliando a alegação de erro material trazida pela Embargante e, verificando as fls. 87 a
96 dos autos, deve-se reconhecer que, de fato, foram juntados documentos contábeis e
fiscais. Todavia, entendo que isto não é suficiente para reconhecer o direito ora
pleiteado.
Isto porque, diferentemente do que alega a recorrente em seu recurso, a
inconstitucionalidade declarada pelo STF quanto ao alargamento da base de cálculo não
exclui, taxativamente, receitas financeiras e de aluguel. O entendimento pacificado e
que deve ser obrigatoriamente seguido por este Conselho é de que receitas não
relacionadas ao objeto social e às atividades exercidas pela empresa não podem ser
incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Assim, para a exclusão de outras receitas, além da demonstração contábil/fiscal dos
valores supostamente recolhidos a maior, cabe à pleiteante demonstrar que as receitas
em questão não se relacionam ao seu objeto social e, portanto, não constituem receitas
tributáveis.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não discorre em nenhum momento
sobre as receitas que compõe seu faturamento e/ou justifica o motivo pelo qual os
valores pleiteados devem ser entendidos como “outras receitas” para fins de exclusão da
base de cálculo do PIS/COFINS, o que, por si só, já impede a análise do caso concreto.
Pelo contrário, além da ausência de explicações satisfatórias sobre os créditos
pleiteados, a mera análise do contrato social da recorrente permite verificar que parte
da receita sob análise –aluguéis – faz parte das atividades de seu objeto social, senão
vejamos (fl.22):

Ademais, não resta claro se as demais receitas – financeiras - que a recorrente pretende
excluir da base de cálculo do PIS/COFINS, estão ou não relacionadas a suas atividades,
uma vez que, por ser incorporadora, locadora e vendedora de imóveis, tem certas
receitas financeiras relacionadas a suas atividades empresariais. Assim, a ausência de
esclarecimentos e explicações detalhadas sobre a natureza de tais receitas, impede a
apreciação por este Conselho do pedido de restituição por ausência de certeza e liquidez
nos termos do art. 170 do CTN.
Assim, entendo que o acórdão recorrido foi acertado, visto que o ônus probatório quanto
a demonstração da origem das receitas em questão e motivação quanto a sua origem
para fins de exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS não foi devidamente realizada.
Assim, diante do não atendimento dos requisitos de certeza e liquidez contidos no art.
170 do CTN, não é possível reconhecer o crédito pleiteado.
Isto posto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.927100/2009-99

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os embargos
de declaração.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital